Tribunal: TJDFT
Processo: 0721004-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se pedido de gratuidade de justiça em sede de ação rescisória, ajuizada por REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA em desfavor de ASSOCIACAO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES – ACEVP. Em razão de dúvida quanto ao atendimento dos pressupostos para a benesse processual, foi facultado à requerente comprovar o preenchimento dos respectivos requisitos. A autora apresentou a petição e documentos de IDs 59988887 a 59989914. É o relatório. Decido. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência pela parte seria suficiente para deferir gratuidade de justiça, ante a presunção de sua veracidade. Mas a lei processual excepcionou as situações em que haja fundada dúvida acerca da falta dos respectivos pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: “art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Na exordial, a demandante apresentou procuração pública em que outorga poderes para a administração e aluguel de 24 (vinte e quatro) imóveis de sua propriedade (IDs 59428859 - Pág. 38/39). Justamente em razão dessa situação, foi facultada a comprovação do preenchimento dos requisitos legais para o benefício (ID 59712209). Em sua manifestação, a requerente trouxe aos autos documento que indica o recebimento de 6 (seis) salários mínimos a título de pensão alimentícia, mas não apresentou documento relativo aos aluguéis percebidos porque o extrato bancário acostado aos autos pertence à sua curadora (ID 59988887 - Pág. 2). Da mesma forma, não se desincumbiu do ônus de demonstrar seus ganhos mensais, porque não apresentou qualquer outro comprovante de renda ou declaração perante a Receita Federal. A gratuidade de justiça é um direito personalíssimo, daí porque a análise da hipossuficiência se dá segundo os elementos de convencimento carreados, ou seja, os ganhos e despesas do interessado, que possam revelar sua incapacidade de suportar as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família. Deferida a oportunidade à parte de comprovar sua hipossuficiência econômica, mas deixando de apresentar elementos sobre sua real condição financeira, deve-se indeferir o pedido, uma vez que a benesse processual é exceção, logo deve ser assegurada a quem realmente dela necessite e para ter acesso à Justiça. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE. Faculto à autora o recolhimento das custas iniciais e a realização do depósito de 5% (cinco) por cento sobre o valor da causa, sob pena de indeferimento da petição inicial. Prazo: 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46